Tribunal: STF
Processo: ARE 1359930
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, após o acolhimento de embargos infringentes, restou assim ementado:



    "Preliminar. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso. Impossibilidade. Conquanto prematuramente opostos, embargos infringentes que foram ratificados após a publicação do acórdão referente aos de declaração. Portanto, não se reconhece intempestividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Logo, arguição preliminar desacolhida.



    Embargos infringentes. Ação popular. Contrato de prestação de serviços relacionados à concepção de projeto para o denominado "Teatro de Dança". Ausência de licitação. Possibilidade. Serviço singular e de notória especialização. Observância aos artigos 13, V, e 25, II, da Lei 8.666/1993. Embargos acolhidos, portanto." (e-doc. 106).



    2. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, foram rejeitados (e-doc. 108).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XXI; e art. 170, incs. I e IV da Constituição da República. Afirma que o inciso XXI do art. 37 prevê dispensa de licitação apenas nos casos dispostos em lei e, no caso, a contratação foi realizada de forma direta de maneira diversa à prevista na legislação. Sustenta que o procedimento de "seleção prévia" feito pela Administração estadual, que somente contou com a participação de empresas estrangeiras, violou a livre concorrência e a soberania nacional, pois ausente fundamento para impedir a competição de empresas brasileiras (e-doc. 110).



    4. Nas contrarrazões, os recorridos alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumentam que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e a repercussão geral da matéria. Aduzem a ausência de prequestionamento. Sustentam que os fundamentos do recurso se baseiam em legislação infraconstitucional e não são capazes de infirmar o que decidido pelo acórdão recorrido (e-doc. 112, p. 5-23 e 100-137).



    5. Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de São Paulo assevera ausência de prequestionamento e de demonstração de repercussão geral. Afirma que eventual violação à Constituição da República, nos moldes dos argumentos do recorrente, seria indireta ou reflexa. No mérito, sustenta que a dispensa de licitação foi suficientemente explicitada e motivada pela Secretaria de Estado da Cultura (e-doc. 112, p. 46-53).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não houve "desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir" o trânsito recursal e de que "a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional" (e-doc. 113).



    É o Relatório. 



    Decido.



    7. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz do art. 37, inc. XXI, da Constituição da República. O Colegiado de origem se manifestou apenas acerca de legislação infraconstitucional e os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente sequer mencionam tal dispositivo, pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    8. Em relação aos incisos I e IV do art. 170 da Constituição da República, verifica-se que também não foram devidamente prequestionados. Como já exposto, o acórdão trata apenas de questões infraconstitucionais e, em relação aos embargos de declaração (e-doc. 107, p. 5-16), não se verifica em sua fundamentação qualquer argumento apontando como tais dispositivos restaram violados no caso, sendo certo que a mera enumeração de dispositivos constitucionais é incapaz de configurar prequestionamento.



    9. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    10. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).



    11. Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    12. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos artigos 2º; 22, XI; 60, §4º; III; e 170, IV, da CRFB, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 E 256 do STF. 5. O acórdão recorrido, com base na Lei 7.347/1985, Lei 6.938/1981, no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e Código de Trânsito Brasileiro, concluiu que a empresa recorrida, ao cometer centenas de vezes a infração de trânsito consistente em trafegar com caminhões com excesso de peso em rodovias federais, causa danos materiais e morais ao patrimônio público e à coletividade suficientes para justificar a indenização pleiteada pelo Ministério Público Federal. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)."



    (ARE nº 1.447.022-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 09/10/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. ART. 1º, IV, 5º, II, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram prequestionados pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de declaração opostos. Precedentes. 2. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o revolvimento do contexto fático-probatório da causa (Súmula STF 279). 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão impugnada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido."



    (AI nº 803.038-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/03/2013, p. 11/04/2013).



    13. Ademais, apenas a título de reforço, é notável que o argumento apresentado pelo recorrente para discorrer sobre a violação à Constituição da República é fundado unicamente em violação de norma de natureza infraconstitucional (Lei de Licitações) e em questões fático-probatórias. Verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme expostos nos enunciados nº279 e nº 280 da Súmula do STF.



    14. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” 



    (ARE nº 1.097.074-AgR/SP, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se. Frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator